Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIADOMÉSTICAE FAMILIAR CONTRA AMULHER. AMEAÇA. AGRESSÃO FÍSICA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para manutenção da custódia antecipada.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e evidenciado que a liberdade do paciente representa risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica-se a segregação cautelar.
5. Diante da necessidade de preservar a ordem pública e garantir a segurança da vítima, mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.
6. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico, pois somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, art. 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 934.551/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025; TJDFT, Acórdão n. 2007550, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/6/2025, Acórdão n. 1435397, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 30/6/2022.